Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708910-14.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ALDEMI ROCHA DOS SANTOS RECORRIDA: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA ANUAL DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. LIMITE DE 12% AO ANO. INAPLICÁVEL À INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. TAXA MÉDIA DE JUROS. REFERENCIAL. 1. A capitalização de juros pode ser pactuada nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001 (nesse sentido: REsp n. 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; enunciado n. 539 da Súmula do STJ). 2. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). 3. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central é apenas um referencial; somente o exame do caso concreto pode determinar a abusividade de cláusula contratual de empréstimo ou de renegociação de dívida, bem como se compromete a adimplência do consumidor. Além de outras variáveis, deve-se também considerar as operações de risco com devedores de baixa solvabilidade. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que são abusivas as taxas de juros cobradas pela recorrida, que não comprovou qualquer condição de risco para justificar a elevação delas. Assevera ser possível a revisão das taxas praticadas se evidenciada desproporcionalidade que coloque o consumidor em desvantagem exagerado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP acerca da aplicação do entendimento exarado pela Corte Superior nos temas 24 a 27 (REsp 1.061.530/RS). Ao final, pede a redistribuição do ônus de sucumbência. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A e OAB/TO 4562/A (ID 53166683). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 51, § 1o, do CDC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS - Tema 247 assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. E também decidiu no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27) que “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com os entendimentos do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ademais, para verificar se houve abusividade na fixação das taxas em discussão, seria necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). No que se refere ao pedido de redistribuição dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as intimações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A e OAB/TO 4562/A (ID 53166683). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025